Tribunal: TJDFT
Processo: 0007439-59.2001.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0007439-59.2001.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HOMERO LIMA VIEIRA, THEREZA COSTA LIMA VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por OLÍVIA TONELLO MENDES FERREIRA, THEREZA COSTA LIMA VIEIRA e HOMERO LIMA VIEIRA, contra acórdão de ID – 41895975. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42620215. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 15:54:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador